Tribunal: CARF
Processo: 13827.003361/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13827.003361/2008-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
EDUARDO BUENO DE MIRANDA ROMEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ALUGUEIS
Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento
depende da natureza jurídica do locatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003361/2008-00
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003361/2008-00

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 03 a 06),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos de alugueis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.680,04, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, às e-fls. dos autos,
cujas alegações da contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

Intimado o contribuinte, apresentou a defesa de fls. 01 argumentando que os
rendimentos de R$ 14.610,00, recebidos de Comercial de Materiais para Construção
Casa . Nova Ltda., que em parte deu origem ao débito da notificação acima, foi lançado
na DIRPF - Modelo Simplificado de sua esposa (CPF n° 096.351.638-86), de forma que
não teria havido missão de rendimentos.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2, que, por unanimidade,
em 11/02/2010, no acórdão 17-38.270, às e-fls. 529 a 531, julgou à unanimidade, a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 536
a 548 no qual alega, em síntese que os valores de alugueis foram declarados pela sua cônjuge,
não configurando omissão de rendimentos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 07/04/2010, às e-fls. 535, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 29/05/2010, e-fls. 536, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 03 a 06), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos de alugueis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas. A DRJ
manteve a autuação, nos seguintes termos:

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003361/2008-00

(...)
No caso em comento, o contribuinte optou pela tributação dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns em sua totalidade na sua DIRPF eis que inclui todos os demais
rendimentos comuns em sua DIRPF, quais sejam, os alugueis recebidos de Business
Star Comercial Ltda. e Telesp Celular S/A.
Sendo assim, não poderia deixar tão somente os rendimentos daquele outro -_ bem
comum_ para a DIRPF de sua esposa, sendo imperiosa a inclusão de tais valores em sua
DIRPF.
(...)
Da omissão de rendimentos recebidos a título de alugueis
Qualquer rendimento auferido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, entra na base de
cálculo para incidência do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto no 3.000/99):

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos
I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).

Ainda, conforme artigo subsequente:

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha da legislação retro
colacionada:

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003361/2008-00

IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS — São rendimentos da pessoa física
para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos,
funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações. (Acórdão n°: 9202-
002.451 – 08/11/2012)

Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento depende da
natureza jurídica do locatário:
 Se pessoa jurídica, caberá a sociedade empresária
recolher o imposto de renda na fonte. O locatário informa em sua DAA
a razão social, CNPJ, o valor do aluguel recebido no ano e o imposto
retido na fonte, no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo Titular";
 Se pessoa física, o locatário deve declarar o valor
recebido no item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
e do Exterior", dentro da aba "carnê-leão".
Desta forma, o artigo 631 do RIR/99 trata da primeira hipótese:

Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas.

Já a segunda hipótese é regida pelo artigo 106 do mesmo Regulamento:

Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem
serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a
organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003361/2008-00

Entretanto, poderão ser abatidos dos valores dos alugueis recebidos, pelo teor
do artigo 632 do RIR/99, vide que não são considerados como renda do locatário para fins de
incidência do imposto:

Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1.500/14, também
disciplina a matéria, nos artigos 30 e 31, abaixo transcritos:

Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis
de imóveis pagos por pessoa física, devem ser observadas as mesmas disposições
previstas nos arts. 31 a 35.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo
do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.

Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e

IV - as despesas de condomínio.

§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.

§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de
quando tenha havido o repasse para o beneficiário.

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003361/2008-00

O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, assim como mencionado na
impugnação, alega que os rendimentos provenientes de alugueis foram tributados na pessoa de
sua cônjuge, conforme o artigo 6o do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), que dispõe:

Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Em que pese a fonte pagadora tenha informado no comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte o pagamento realizado ao contribuinte, às e-fls.
537, o casal optou por tributar a totalidade dos rendimentos de alugueis na DAA entregue por
MARIA DA GRACA IZAR ROMEIRO, cônjuge do contribuinte (às e-fls. 537), conforme
permite o artigo retro mencionado.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital